Tribunal: STF
Processo: ARE 1055477
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-01
Data de publicação: 2017-09-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISS. DEVERES INSTRUMENTAIS (OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS). EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. AUTONOMIA EM RELAÇÃO À REGRA MATRIZ DE INCIDÊNCIA. EXIGÊNCIA DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA SUJEITA À IMUNIDADE, ISENÇÃO, NÃO INCIDÊNCIA OU OUTRO BENEFÍCIO FISCAL QUE AFASTE ALGUM ENCARGO TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 5º, II, E 150, I, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.